Tribunal: TJSP
Processo: 2228720-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Alegação de inexigibilidade da obrigação excutida, resolução contratual, excesso do valor da multa e discussão de culpa pela extinção do contrato – Temas que não são compatíveis com a via escolhida – Fiança – Ilegitimidade passiva do fiador – Inocorrência – Benefício de ordem que não acarreta a ilegitimidade passiva do devedor, mas apenas assegura

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Alegação de inexigibilidade da obrigação excutida, resolução contratual, excesso do valor da multa e discussão de culpa pela extinção do contrato – Temas que não são compatíveis com a via escolhida – Fiança – Ilegitimidade passiva do fiador – Inocorrência – Benefício de ordem que não acarreta a ilegitimidade passiva do devedor, mas apenas assegura a prerrogativa do art. 794 do CPC, desde que ele indique pormenorizadamente bens do afiançado à penhora, o que não ocorreu – Correção monetária – Aplicação do IGP-M – Descabimento – Inexistência de previsão contratual - Débito que deve ser atualizado pelo índice oficial (INPC), que corresponde àquele adotado na Tabela Prática desta Corte – Impossibilidade de livre escolha pelo credor – Exegese do art. 389 do CC – Exceção de pré-executividade acolhida apenas neste ponto, não para nulificar a execução ou qualquer ato processual anterior, mas apenas para determinar que o credor apresente nova planilha de cálculo com atualização monetária pelo INPC.
PENHORA – Veículos automotores – Alienação fiduciária – Legitimidade do credor fiduciário (e não do devedor) para se opor à penhora da propriedade – Impenhorabilidade – Inocorrência – Não há prova de que o veículo é imprescindível para o trabalho do codevedor recorrente, que apenas alegou que tal vem serviria para visitar clientes de assessoria contábil – Proteção legal a livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado que não se aplica à espécie – Inteligência do art. 833, V, do CPC – Precedente do STJ – Impugnações às penhoras rejeitadas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recursal – Não é cabível a fixação de honorários advocatícios nos recursos interpostos contra decisões que não decidiram o mérito da demanda – Exegese do art. 85, § 11, do CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem-sucedida na busca de apoio de suas pretensões – Indeferimento do pleito requerido em contraminuta do agravado.
Recurso provido em parte.